Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723145-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES RAMOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WESLEY RODRIGUES RAMOS em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES consistente na publicação de gabarito definitivo das provas objetivas do Concurso Público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, por conter equívoco que milita em seu desfavor. Compulsando os autos, verifico que não foi juntado prova de que a Banca Examinadora tenha indeferido algum pedido de anulação da questão apontada e de que realmente tenha indeferido os recursos apresentados pelo impetrante ou qualquer outro candidato ao cargo almejado no certame. Dessa forma, intime-se o impetrante para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, o suposto ato administrativo coator por parte das autoridades indicadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador